Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de despejo combinada com cobrança de aluguéis movida em desfavor de GRANDE COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI, que condicionou a concessão da liminar de desocupação do imóvel ao depósito de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, in verbis: (...) Vistos, etc. Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no Art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Observo, outrossim, que os débitos são anteriores à crise decorrente da pandemia COVID-19 de forma que não foram decorrências desta a ensejar flexibilização do normativo legal. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar o despejo imediato do imóvel. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais, que deverá ser realizada no prazo de cinco dias úteis, sob pena de cassação da liminar ora deferida. Aguarde-se decurso do prazo para o Requerente. Vindo o comprovante de recolhimento da caução, cite-se e intime-se, por mandado, para desocupar e contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, além de despejo compulsório em caso de não desocupação. No mesmo prazo, poderá purgar a mora nos termos do art. 59, §3o, da Lei no 8.245/1991. Advirta-se a Parte Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. (...) Alega o agravante, em resumo, que houve violação ao artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações (Lei no. 8.245/91), dispositivo que dispõe acerca da possibilidade de concessão inaudita altera pars quando se tratar de ação de despejo fundamentada na falta de pagamento de aluguel. Assevera que é dever da locatária adimplir com suas obrigações contratuais e que é cabível a ação de rescisão contratual cumulada com o respectivo despejo a fim de exigir do locatário o pagamento dos valores devidos e dos seus consectários legais. Argumenta que a oferta de crédito que possue, como caução, atende perfeitamente os requisitos exigidos e não pode ser confundido com pedido de isenção. Defende que a Lei do Inquilinato não exige a prestação da caução em depósito pecuniário. Requer, liminarmente, a tutela de urgência recursal a fim de determinar a desocupação imediata do imóvel pelo requerido, ora agravado, com oferecimento de caução dos próprios aluguéis atrasados. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência recursal e a reforma da decisão agravada para que o imóvel locado seja imediatamente desocupado. Preparo (ID 16426640). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal. As hipóteses de concessão da liminar em ação de despejo, para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, estão gizadas no artigo 59 da Lei de Locações (Lei no. 8.245/91), como se vê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) §2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Na estreita via deste fundado juízo de probabilidade, extrai-se a informação de que o imóvel locado tem destinação não residencial, conforme alegação do próprio agravante, o que subsumiria a hipótese de liminar na ação de despejo ao §1o, inciso IX, do precitado artigo da lei de locações. Na hipótese, que se trata de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias, a liminar para desocupação imediata do imóvel exige o depósito de caução. O intuito da legislação é resguardar o locatário de ações sem lastro probatório, a garantir um valor mínimo nos casos de ações sem fundamento. Certo é que, na hipótese, a ação está em fase inicial, sem a instauração do contraditório, sendo imprudente a utilização do suposto crédito para fins de garantia do juízo. Ademais, não se pode priorizar a tese do agravante quanto às dificuldades trazidas pela pandemia que ora se instala no mundo, eis que atingem não somente a ele, mas ao locatário da mesma forma. Nesse quadrante, necessário o depósito da caução do valor de três meses de aluguel, uma vez que a utilização de parte do suposto crédito para fins de garantir o juízo em caso de improcedência da ação, pode causar dano inverso ao locatário. Logo, nos limites impostos pela cognição derivada do juízo para tutela provisória, entendo que, por ora, deve ser mantida a decisão atacada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de Origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.